Tribunal: TJDFT
Processo: 0738001-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRELIMINARES. DESENTRANHAMENTO DE LAUDO PERICIAL. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. CULPABILIDADE. AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. NEGATIVADA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO.
1. Negado o desentranhamento do Laudo da Perícia anexado aos autos após a prolação da r. sentença, considerando que o material produzido não foi considerado para amparar a condenação, não havendo, assim, violação à ampla defesa e ao contraditório, sem demonstração prejuízo ao apelante.
2. Diante dos fatos que embasam a denúncia, não há que se falar em ilicitude quanto às circunstâncias em que ocorreu a entrada dos policiais na residência do acusado, uma vez que existiram motivos e fundadas razões para o ingresso no imóvel.
3. O depoimento harmônico dos policiais que efetuaram a abordagem, corroborado pela apreensão de drogas e abordagem de usuários, são elementos aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
4. Devidamente comprovado que o acusado “vendeu” e “tinha em depósito”, sem autorização e em desacordo com determinação legal, entorpecentes denominados maconha e crack, fica afastada a pretensão da Defesa para desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a qual prevê que o entorpecente em depósito seria destinado ao consumo próprio.
5. A prática de mais de um núcleo do tipo penal previsto do art. 33, da Lei 11.343/06, tráfico de drogas configura crime único e não possibilita o recrudescimento da pena-base. Precedentes.
6. A prática de novo crime quando em cumprimento de pena por cometimento de crime anterior demonstra uma conduta social reprovável, evidenciando por parte do apenado desrespeito e menosprezo com o cumprimento das condições impostas pelas autoridades judiciárias.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.